Tribunal: TJMT
Processo: 0003281-78.2019.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003281-78.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[LUCIMAR GERONIMO DE SOUZA SANTOS - CPF: 021.927.851-27 (APELANTE), Ingryd Santos Artiaga (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), I. S. A. - CPF: 081.663.551-08 (APELANTE), LUCIMAR GERONIMO DE SOUZA SANTOS - CPF: 021.927.851-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO COM A RESSALVA DO POSICIONAMENTO DA 2a VOGAL.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA
–
INEXISTÊNCIA DE VAGA
–
SUPERLOTAÇÃO
–
PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA
–
IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA
–
LISTA DE ESPERA
–
EXISTÊNCIA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, constatado que, na creche indicada, não há vaga, não é materialmente possível determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria, dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio. Urge que sejam tomadas providências para que o Poder Público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas (Precedente: TJ/MT - Ap 74420/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/07/2017, publicado no DJE 14/08/2017).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por I.S.A., representada por sua genitora Lucimar Gerônimo de Sousa Santos, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 3281-78.2019.8.11.0013, que julgou improcedente os pedidos vertidos na inicial, consistente na garantia de disponibilização de vaga em creche, em favor da menor, representada I. S. A. (id n. 8732019).

Sustenta a Apelante que não há falar em violação ao princípio da isonomia, especialmente, porque não está recebendo a prestação de serviço escolar, portanto não está desrespeitando nenhuma outra criança.

Alega que não há observância do direito da menor e que não há amparo legal na sentença recorrida.

Posto isso, ao argumento de prioridade absoluta e proteção integral, a Apelante requer a reforma da sentença, para que seja disponibilizada da vaga em creche, em favor da menor I.S.A.

Apresentadas as contrarrazões (id n. 8732025).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo provimento do apelo (id n. 14469995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020